Tribunal: TJDFT
Processo: 0723711-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723711-84.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WIKINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WIKINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA – ME contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Revisão Contratual no 0719705-31.2024.8.07.0001, proposta em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 60114938), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante. Na inicial da ação de revisão contratual, a autora afirma que, para o exercício de suas atividades (prestação de serviços de comunicação multimídia – SCM e de provedor de acesso às redes de comunicações), necessita compartilhar, com a ré, postes de energia elétrica para a fixação de cabos e outros equipamentos. Pondera que firmou contrato com a ré, tendo por objeto o compartilhamento de 1.190 (mil cento e noventa reais), ao preço unitário R$ 13,96 (treze reais e noventa e seis centavos). Ressaltou que, no entanto, a Resolução Conjunta ANATEL/ANEEL no 04/2014 estabelece, como valor de referência, a importância de R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos), o que evidencia a abusividade do montante cobrado pela empresa ré. Ao final, a autora postulou a concessão de tutela de urgência, para que a contraprestação pelo compartilhamento de postes fosse reduzida para a importância de R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos), por unidade compartilhada, com a consequente suspensão da exigibilidade do montante cobrado pela empresa ré e a proibição de inclusão de seu nome em cadastros de restrição ao crédito. O d. Magistrado de primeiro grau considerou inviabilizado o deferimento da tutela de urgência, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para o fim de averiguar a efetiva onerosidade excessiva do valor cobrado pela ré. No agravo de instrumento interposto, a empresa autora sustenta que os elementos de prova juntados aos autos evidenciam a manifesta desproporcionalidade entre o montante cobrado pela ré a título de compartilhamento de unidades de postes de energia elétrica, e o valor de referência previsto na Resolução Conjunta ANATEL/ANEEL no 04/2014. Assevera que a observância do valor de referência é essencial para assegurar a isonomia entre as empresas do setor de telecomunicações, conferindo preços razoáveis e justos para a prestação de serviços e para promover ampla e justa competição entre todas as prestadoras dos serviços. A agravante alega que a cobrança de valor muito superior ao previsto na mencionada resolução conjunta vem lhe acarretando manifesto prejuízo econômico, porquanto compromete significativamente os investimentos em expansão de infraestrutura ou em inovação tecnológica, limitando a capacidade de competição no mercado de telecomunicações. Destaca que o deferimento da tutela de urgência decorre do fato de que a continuidade da obrigação de valores exorbitantes a título de aluguel de unidades de postes poderá inviabilizar a manutenção da prestação dos serviços. Ao final, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que lhe seja assegurado o direito ao compartilhamento de postes de infraestrutura a preços e condições razoáveis e justas, com a fixação do valor do aluguel por ponto de fixação na quantia de R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos), nos termos do que preconiza o art. 1o da Resolução Conjunta no 4/2014 da Anatel e Aneel. A título de provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja deferida a tutela de urgência vindicada na inicial. Em atendimento à determinação contida no ID 60135373, a agravante promoveu o recolhimento em dobro do preparo (IDs 60205115, 60205117, 60205120 e 60205121). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A despeito do esforço argumentativo empreendido pela agravante, não se encontra configurado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o que inviabiliza a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, por força dos princípios da autonomia da vontade e da intervenção mínima, a revisão de contratos somente é possível em caso de evidente ilicitude ou quando eivado de cláusulas abusivas, bem como em caso de ocorrência de circunstâncias supervenientes e imprevisíveis que tornem excessivamente oneroso o cumprimento da obrigação por uma das partes. Perfilhando esse entendimento, trago à colação julgado deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL. FORÇA VINCULANTE DOS CONTRATOS. SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ OBJETIVA. LIBERDADE CONTRATUAL. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. REVISÃO CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO. IGP-M. ART. 478 DO CÓDIGO CIVIL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. LIVRE INICIATIVA. DESPROPORÇÃO EXORBITANTE DA EQUAÇÃO FINANCEIRA. PANDEMIA DE COVID-19. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A força vinculante dos contratos, corolário da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, possui papel central no ordenamento jurídico. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato, prevalecendo o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. 2. A onerosidade excessiva é motivo de rescisão do contrato, nos termos do art. 478 do Código Civil. A intervenção do Poder Judiciário na livre iniciativa deve ser excepcional e apenas quando comprovada a desproporção exorbitante da equação financeira. (...) 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1859047, 07088231320248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/5/2024, publicado no DJE: 17/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em exame, a pretensão de revisão do contrato de compartilhamento de infraestrutura de postes de energia elétrica para fixação de cabos e outros equipamentos necessários para a prestação de serviços de comunicação multimídia – SCM e de provedor de acesso às redes de comunicações, tem por fundamento a alegada desproporcionalidade entre o montante cobrado pela empresa ré e o valor de referência previsto na Resolução Conjunta ANATEL/ANEEL no 04/2014. A resolução apontada pela agravante estabelece, em seu artigo 1o, como preço de referência do Ponto de Fixação para o compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações, o valor de R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos), a ser utilizado nos processos de resolução de conflitos. A agravante afirma, sem a apresentação de comprovantes, que o custo unitário atualmente cobrado pela ré para compartilhamento de postes de energia elétrica perfaz o montante de R$13,96 (treze reais e noventa e seis centavos). No entanto, as faturas juntadas aos autos do processo originário (ID 197288699) apontam a cobrança da importância de R$ 12,92 (doze reais e noventa e dois centavos) por ponto de instalação, nos meses de julho a outubro de 2022. A despeito da evidente diferença entre o valor de referência previsto na Resolução Conjunta ANATEL/ANEEL no 04/2014 e o montante cobrado pela agravada pelo compartilhamento de postes de energia elétrica, não há como ser reconhecida, prima facie, a onerosidade excessiva alegada pela agravante O estabelecimento de um determinado valor de referência tem por finalidade apenas permitir uma avaliação a respeito dos valores cobrados por determino seguimento comercial, tratando-se de mecanismo destinado a viabilizar a comparação de preços praticados por fornecedores de produtos ou prestadores de serviços. Por esta razão, não há como ser imposta a adoção compulsória e automática do valor de referência, ainda que estabelecido por agência reguladora do setor. Evidentemente, para a formação do preço cobrado pelo compartilhamento de postes de energia elétrica, são levados em consideração diversos fatores e peculiaridades próprias da localidade onde serão instalados os equipamentos, não sendo possível o estabelecimento de um preço uniforme. Consequentemente, a apuração de eventual onerosidade excessiva demanda a produção de provas que evidenciem a desproporcionalidade do valor cobrado em relação aos custos envolvidos na operação de compartilhamento de infraestrutura de postes de energia elétrica. Ademais, é conveniente ressaltar que, na hipótese dos autos, o valor de referência para fins de compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações foi fixado no ano de 2014, o que torna necessária, também quanto a este aspecto, a análise dos impactos inflacionários e de outros custos suportados pelo setor, para que seja averiguada a alegada onerosidade excessiva. Tendo em vista que, nesta fase incipiente do processo, não se encontram colacionados aos autos elementos de prova aptos a permitir uma análise segura a respeito da tese defendida pela agravante, mostra-se inviabilizada a concessão de tutela de urgência. Dessa forma, um exame sumário dos documentos que instruem o processo originário e da argumentação vertida pela agravante, não se observa evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida na inicial, circunstância que torna incabível o deferimento de tutela recursal provisória, para assegurar-lhe a redução do valor da contraprestação pelo compartilhamento de infraestrutura de postes de energia elétrica para o patamar estabelecido na Resolução Conjunta ANATEL/ANEEL no 04/2014. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 17a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de junho de 2024 às 17:09:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora